Tribunal: TJSP
Processo: 2110788-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2110788-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JONATHAN GUEDES DA SILVA FERREIRA, Impetrantes RENATO VIEIRA PITA,
ROGÉRIO TAVARES RIOS e IRINEU ANDRADE ARRUDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.131
voto número 47.131
HABEAS CORPUS no 2110788-52.2020.8.26.0000
(Proc. no 1503863-84.2020.8.26.0228 - 26a V. Crim. - S. Paulo)
Impetrante: RENATO VIEIRA PITA
Paciente: JONATHAN GUEDES DA SILVA FERREIRA
1- O Advogado Renato Vieira Pita impetrou o presente habeas corpus
em favor de Jonathan Guedes da Silva Ferreira, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo de Direito da 26a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, pois fora
preso em flagrante, em 18 de fevereiro de 2020, e denunciado pela suposta
prática do crime de receptação; ressaltando que, embora tenha direito à soltura
provisória, tal pleito foi indeferido no Juízo “a quo”, sem a devida motivação,
especialmente nos termos do art. 316 do C.P.P.; que não estão presentes os
requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta gravidade do delito imputado e
a vida pregressa do paciente são motivos insuficientes para a manutenção do
cárcere; que ele preenche os requisitos autorizadores da concessão da
liberdade provisória, pois não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva; que há evidente excesso de prazo na formação da culpa, não
causado pela Defesa, considerando-se o art. 316 do C.P.P. e a falta de
motivação e necessidade do cárcere; que há que se observar o princípio da
presunção de inocência; que não há justificativa para a manutenção da prisão
preventiva do paciente. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao
final, seja concedida a liberdade ao paciente, para que solto responda à
acusação, com expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas
cautelares diversas. A inicial foi instruída com cópias e documentos, às fls.
08/116.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 118/119; as informações
foram prestadas, às fls. 122/123; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 127/135,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.131
opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- O paciente apontado na impetração não está sofrendo nenhum
constrangimento ilegal e assim o pleito ali contido há que ser indeferido.
Com efeito, Jonathan Guedes da Silva Ferreira responde por
receptação dolosa, pois fora preso em flagrante na posse e condução de
veículo que era produto de ilícito penal, sendo por esse fato denunciado
(cf. fls. 15/47 e 72/74). Ao receber os autos do flagrante, a Juíza o converteu
em cárcere preventivo, motivadamente (cf. fls. 11/14), sendo essa prisão
mantida
em
despachos
posteriores,
também
com
adequada
fundamentação (cf. fls. 93/98 e 113/116).
A Magistrada, no despacho que decretou a prisão preventiva ressaltou
os motivos autorizadores da segregação cautelar; demonstrou, com
fundamentação adequada, a presença dos requisitos do artigo 312 do
estatuto processual penal (cf. fls. 11/14). E essa decisão se encontra regular e
formalmente em ordem. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça ficou
registrado que “não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE, 6a
Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504). Nesse
passo, apenas destacamos, em respeito à ampla defesa, que trata-se, sim, de
indivíduo portador de reincidência, em mais de um processo, sendo que
estava em regime aberto quando foi detido na prática do delito ora em
apreço (cf. fls. 11/14); o que só vem reforçar a necessidade da manutenção da
prisão preventiva, data maxima venia. E aqui, desde logo observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.131
caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput,
pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I, todos do Código de
Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321,
também do estatuto processual penal, todos com a nova redação da lei
citada. Pelas peculiaridades do caso, bem narradas na denúncia, e acima
descritas, qualquer medida cautelar prevista no artigo 319 do C.P.P.
eventualmente concedida não atenderia às finalidades de garantia da
ordem pública e conveniência da instrução criminal, na medida em que
representariam verdadeiro prêmio para a conduta do réu e estímulo para a
fuga e prática de delitos semelhantes. Assim, aqui, inaplicáveis se mostram
as alternativas dispostas no referido artigo 319 do estatuto processual penal,
s.m.j..
O entendimento que prevalece, atualmente, é o de que o delito de
receptação quanto mais quando cometida por indivíduo reincidente
deve ser considerado de natureza grave, porque envolve produtos e bens
furtados e roubados, muitas vezes engendrados por quadrilhas que se
dedicam a essa nefasta atividade, impendendo, então, que se mantenha
custodiado quem esteja acusado de sua prática. Devemos lembrar que as
condições do caso e do paciente demonstram seu destemor e sua audácia.
Ora, essas circunstâncias já indicam personalidade propensa à prática de
ilícitos penais. É imprescindível maior rigor na apuração desses delitos de
indiscutível gravidade, repita-se, e por isso a liberdade provisória (ou revogação
da prisão cautelar) não deve ser concedida, nesses casos. As notícias desse
tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais para
reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma postura mais
compromissada com a realidade.
Outrossim, a custódia preventiva, quando se apura delito de reconhecida
gravidade, é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal
prática delituosa seja primário
o que não é ocaso, repetimos
, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 47.131
residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos
tribunais (RJTDACRIMSP
36/448, 2/198, etc.). Impossível, nesse caso, a
concessão de soltura processual. Há que ressaltar, novamente, que eventos
criminosos como o ora em apreço, são fomentadores de outros delitos
patrimoniais, estes cometidos por vezes com violência contra a pessoa e
causadores de males ainda maiores, que afligem, sobremaneira, a
população ordeira e trabalhadora.
Convém ressaltar que o paciente já requerera a revogação do cárcere
preventivo na Primeira Instância, pedido que restara indeferido mediante, data
venia, suficiente e satisfatória fundamentação, em duas oportunidades,
como se vê nas cópias de fls. 93/98 e 113/116, estes em plena concordância
com o disposto no artigo 316 do C.P.P.. Vê-se, claramente, que não havia,
como não há, possibilidade de concessão do que ali se pleiteara, sendo que
não compilamos o ali disposto para evitar desnecessária repetição. E, ad
argumentandum, é sabido que só a decisão totalmente imotivada é nula, pois
a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida
(STF, RTJ 73/220). Nesse caso, o Ilustre Magistrado que manteve a prisão
preventiva do paciente apresentou os motivos de sua decisão; mostrava-se,
inclusive, clara a inalterabilidade da situação anterior, quando da conversão
do flagrante em prisão preventiva. Ou seja, por ora, ainda, mostra-se inviável a
soltura do paciente. E, também, já foi considerada a impossibilidade de soltura
e de prisão domiciliar, considerando-se a pandemia do COVID-19.
Nesse passo, como é sabido, é comum que os receptadores e os
roubadores, ou furtadores, ajam em prévio acordo de vontades, de tal sorte que
os primeiros façam a encomenda dos bens a serem arrebatados, e os últimos
encontrem comprador certo para o produto da rapina, já modificado, em um
círculo vicioso criminoso pelo qual a ação dos receptadores estimula e
assegura o lucro dos ladrões, e os assaltos, a seu turno, garantem o
proveito dos amigos do alheio. Ademais, como já se disse alhures, perigoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 47.131
não é apenas aquele que empunha arma, mas também aquele que
empresta condições para que tal se faça, sustentando, viabilizando e
inclusive determinando a prática de crimes de roubo. Mas, é evidente que
tudo depende ainda de produção de provas, o que não se observa na estreita
via do presente remédio heróico. O que se verifica é que a prisão flagrancial
deve ser mantida.
Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da prisão, este
também não merece acolhida, considerando-se que o presente caso registra
peculiaridades que afetam a decisão do writ, além de não haver qualquer
afronta ao artigo 316 do C.P.P., como acima já referido. Segundo as
informações prestadas pelo Juiz a quo, e as cópias trazidas à baila, o feito se
encontra com andamento regular e caminha com a celeridade possível,
considerando-se que a prisão em flagrante se deu no mês de fevereiro do
corrente. No caso, o processo tem prazo de instrução criminal dentro do
exigível, considerando-se, também, a hodierna rotina de trabalho impingida
pela pandemia do COVID-19, e o esforço amplamente noticiado da Justiça
Paulista na manutenção da celeridade processual, sem maiores prejuízos às
partes envolvidas. Se há um pequeno alongamento no lapso temporal na
formação da culpa, isso não foi causado pelo Juízo. No caso, a instrução, é
forçoso convir, está ainda dentro do critério do razoável. Portanto, não há
que se falar, por ora, em excesso de prazo na ultimação dos atos da
formação da culpa, ou demora injustificada nos trâmites do processo.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá ocorrer se
algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e julgamento deste writ;
pois nesta data, a razoabilidade e a prudência recomendam a manutenção do
cárcere, considerando-se tudo o que fora acima relatado e referido.
Como se vê, é impossível, na data do julgamento deste habeas corpus,
promover a soltura do paciente, mostrando-se indispensável a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 47.131
sua prisão processual, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e
13.964/19, repisa-se.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR